Tribunal: TJPA
Processo: 0815416-03.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815416-03.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON BATISTA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS NO DESCARTE VOLUNTÁRIO DA DROGA PELO RÉU. NULIDADE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. QUANTIDADE COMPATÍVEL COM USO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDIDAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição, alegando nulidade das provas em razão de abordagem ilegal, quebra da cadeia de custódia e impossibilidade de condenação baseada exclusivamente nos testemunhos dos policiais. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal, ensejando a nulidade das provas obtidas; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia da substância apreendida; (iii) examinar se a condenação baseada nos depoimentos dos policiais militares é válida; (iv) analisar a viabilidade de desclassificar, de ofício, a conduta para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem decorreu de diligências prévias acerca de possível tráfico de drogas, bem como do próprio ato do réu de se desvencilhar da substância entorpecente ao avistar os policiais, elementos que legitimaram a ação. Assim, não há que se falar em nulidade a esse respeito.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não há qualquer indício de que a substância apreendida não seja a mesma que foi periciada. O laudo técnico atesta a natureza ilícita da substância, e a defesa não demonstrou eventual adulteração da prova ou interferência externa que pudesse comprometer sua idoneidade.

5. Os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência foram firmes, coerentes e convergentes em pontos essenciais, sendo suficientes para atestar a licitude da abordagem e a posse da droga pelo apelante.

6. Contudo, a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A quantidade de entorpecente apreendida é compatível com uso pessoal, e não há provas concretas de mercancia. Além disso, o apelante se declarou usuário, não foram encontrados objetos indicativos de tráfico, e ele é tecnicamente primário.

7. O crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 sujeita-se ao prazo prescricional de dois anos, nos termos do art. 30 da mesma lei, combinado com o art. 110, § 1º, do CP. Considerando a publicação da r. sentença em 27/10/2022, verifica-se o transcurso do prazo prescricional, extinguindo-se a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação improvida. De ofício, desclassificada a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 383, § 2º; CP, arts. 107, IV, 110, § 1º, 115, 117, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 726694/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13/09/2022; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, T6, j. 15/04/2024; TJPA, Apelação 2018.03215959-93, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mas, de ofício, desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Anderson Batista Araújo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(cf. ID 14354381).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, fundamentando-se na nulidade das provas decorrentes de abordagem ilegal, na quebra da cadeia de custódia e na impossibilidade de condenação baseada somente nos testemunhos dos policiais
(
cf. ID 14354391).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 14354398).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 14707125).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa requer a absolvição do apelante, fundamentando-se na nulidade das provas decorrentes de abordagem ilegal, na quebra da cadeia de custódia e na impossibilidade de condenação baseada somente nos testemunhos dos policiais.

Sem razão,
data venia
.

Ao analisar os autos, constato que os depoimentos dos policiais militares foram firmes e harmônicos, convergindo em aspectos fundamentais à elucidação do caso (ID’s 14354359 / 14354369). Relatam de forma uníssona que a ação foi precedida por um monitoramento realizado pelo setor de Inteligência da Polícia Militar, que repassou informações sobre a possível prática de tráfico de drogas na localidade.

A equipe policial, com base nessas informações, deslocou-se até o local indicado, onde encontrou o apelante próximo a um carrinho de lanches, ponto de referência mencionado na comunicação recebida.

Outro ponto de convergência essencial nos relatos diz respeito ao fato de que todos os policiais viram quando o réu descartou um objeto atrás de uma árvore ao notar a presença da viatura. Constatou-se que se tratava de substância semelhante à droga conhecida vulgarmente como “oxi”, fracionada em pequenas porções.
Laudo pericial definitivo especifica a quantidade e confirma a natureza ilícita da substância, atestando a apreensão de 4g (quatro gramas) de cocaína (ID 14354330).

Verifico, portanto, que a abordagem decorreu de diligências prévias acerca de possível tráfico de drogas, bem como do próprio ato do réu de se desvencilhar da substância entorpecente ao avistar os policiais, elementos que legitimaram a ação. Assim, não há que se falar em nulidade a esse respeito. Nesse sentido:

FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DESCARTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REDUTOR E REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O comparecimento dos policiais ao local do flagrante foi precedido de fundadas razões, porquanto receberam informações prévias sobre a traficância na localidade, onde avistaram um grupo de 3 indivíduos, que ao perceberam a aproximação da viatura empreenderam fuga, oportunidade em que o paciente atirou uma sacola plástica em direção a um terreno vizinho ao de sua mãe. Diante dessa atitude, os militares arrecadaram a embalagem, constatando tratar-se porções de maconha. (...). (STJ - AgRg no HC: 726694 RJ 2022/0057551-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

Tampouco deve o réu ser absolvido sob a alegação de quebra da cadeia de custódia, uma vez que não há qualquer indício de que a droga apreendida (página 13 do ID 14354255) não seja a mesma que foi periciada (página 3 do ID

14354251 e ID 14354330). Além disso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre adulteração da prova ou interferência de terceiros que possa invalidá-la. Trata-se de ônus da defesa, do qual essa não se desincumbiu. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Destaco, ainda, que os depoimentos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para atestar que a abordagem foi lícita e que droga pertencia ao apelante. A defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Por outro lado, entendo que o caso em análise se enquadra no crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, embora não haja dúvidas de que as drogas pertenciam ao réu, não há nos autos provas documentadas acerca da mercancia propriamente dita. Ademais, os policiais que prestaram depoimento em juízo não foram os mesmos que realizaram as diligências prévias que teriam constatado a suposta traficância.

Além disso, verifico que: (a) o apelante se declarou usuário de drogas em seu interrogatório (ID 14354371); (b) a quantidade de entorpecente apreendida, 4g de cocaína (ID 14354330), é compatível ao uso; e (c) não foram apreendidos objetos indicativos da traficância; (d) o réu é tecnicamente primário (ID 14354357).

Desse modo, de ofício, desclassifico o delito de tráfico para uso de entorpecentes, conforme
artigo 28 da Lei nº 11343/2006
.

Com isso, por dizer respeito a crime de menor potencial ofensivo, cujas penas não ultrapassam o limite imposto no artigo 89 da Lei 9.099/1995, apesar de tramitado, regularmente, perante a Justiça Comum, a competência para apreciar o feito passaria a ser do Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 383, §2º, do CPP. Contudo,
verifico que a pretensão punitiva do Estado se esvaiu em razão da prescrição intercorrente. Vejamos:

(a)

os fatos se deram no dia 22
/08/2022
(cf.
página 1 o ID 14354329
);

(b)

a regra do artigo 115 do CP não se aplica ao réu, que nasceu em
12/01/1987
, possuindo 35 (trinta e cinco) anos completos no dia do ocorrido (cf.
página 14 do ID 14354255
);

(c)

não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 27/10/2022, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. ID 14354382).

(d)

trata-se de recurso exclusivamente defensivo, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente do crime de uso de drogas é de 2 (dois) anos (cf. artigo 30 da
Lei nº 11.343/06
, c/c artigo 110, § 1º, do CP), contado a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido, até o presente momento, lapso temporal superior ao previsto, verifico que o direito de punir do Estado se extinguiu pelo decurso do tempo. Por esse motivo, declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitivo, consoante artigo 107, IV, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, desclassifico a conduta do apelante para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, e, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 14354381), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 31/03/2025